Tribunal: STF
Processo: MS 20043
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS NA SITUAÇÃO DE AGREGADOS A CARGOS EM
COMISSAO DE DIRETOR DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA-GERAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 60 DA
LEI 3.780/60.
O ART. 9. DA LEI .5951/73 NÃO REVOGOU, COM RELAÇÃO AOS APOSENTADOS
COM OS BENEFÍCIOS DO ART. 60 DA LEI 3.780/60, O ART. 6 DA LEI
5.947/73, UMA VEZ QUE AQUELE VISOU UNICAMENTE A ESTENDER O PRINCÍPIO
DO ART. 10 DO DECRETO-LEI 1.256/73 AO FUNCIONÁRIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS.
A INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA PELOS IMPETRANTES, NÃO SÓ E REPELIDA
PELO ELEMENTO HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, O QUAL DEMONSTRA
QUE AS LEIS 5947 E 5951, EMBORA PUBLICADAS COM DIFERENÇA DE POUCOS
DIAS, INTEGRAM UM COMPLEXO HARMONIOSO DE NORMAS, MAS TAMBÉM FERE O
DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE
VEDA VENHA O APOSENTADO, POR MEIO DE REVISÃO NÃO DECORRENTE DE
ALTERAÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA, A PERCEBER MAIS DO QUE
GANHARIA SE ESTIVESSE EM ATIVIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE DENEGA.